Tribunal: TJSP
Processo: 1000557-72.2020.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Ação declaratória c.c. repetição de indébito e indenizatória. Empréstimo. Não demonstração de contratação. Tema 1.061, do STJ. Determinação de restituição de forma simples das quantias descontadas até 31/03/2021, e na forma dobrada, as eventualmente realizadas após tal data. EAREsp 676.608/RS. Dano moral configurado. Devolução/compensação das quantias recebidas para parte autora em razão dos

Ementa:
Ação declaratória c.c. repetição de indébito e indenizatória. Empréstimo. Não demonstração de contratação. Tema 1.061, do STJ. Determinação de restituição de forma simples das quantias descontadas até 31/03/2021, e na forma dobrada, as eventualmente realizadas após tal data. EAREsp 676.608/RS. Dano moral configurado. Devolução/compensação das quantias recebidas para parte autora em razão dos contratos impugnados. Sucumbência quase integral dos requeridos. Recurso do autor e do Banco BMG parcialmente providos, desprovido o recurso do Banco Pan.